Tribunal: STF
Processo: RHC 211979
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 681.479/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal e teve determinada contra si a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o descumprimento de medidas cautelares aplicadas anteriormente no lugar de sua custódia provisória. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem. Eis a ementa do julgado:



    HABEAS CORPUS - Ataque ao decreto da prisão preventiva – Prisão decretada cm razão do descumprimento de medidas cautelares Imposição, pelo d. Colegiado, das medidas cautelares do art. 319, I e IV, do CPP. Frustração da intimação do paciente a respeito das medidas impostas. Paciente que, intimado por edital, não compareceu em Juízo para tomar ciência e dar cumprimento às cautelares impostas. Prisão preventiva calcada no art. 312, parágrafo único, do CPP. Ilegalidade não constatada. Precedente do STJ – Prisão preventiva mantida – Ordem denegada.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, afirmando que "o fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido não se confunde com presunção de que queira se esquivar da responsabilidade penal, tampouco significa que esteja automaticamente colocando em risco a aplicação da lei penal, mostrando-se, assim, motivo inidôneo para a prisão preventiva.". Requereu, assim, "a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta.".



    Por decisão monocrática, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, não conheceu do habeas corpus. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 681.479/SP (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E ainda, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 



    2. No caso, conforme se infere, o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta em writ anterior como condição da liberdade provisória, o que inviabiliza sua nova concessão. Nesse contexto, correta a decisão que restabeleceu a custódia provisória, nos termos do art. 312, §1º do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o restabelecimento da prisão preventiva do Paciente decorreu automaticamente do suposto não atendimento ao edital de intimação acerca da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.".



    Alega que "o decreto de prisão preventiva do Paciente restou chancelado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a garantia da aplicação da lei penal, haja vista que o Paciente ciente do trâmite dos processos que responde, por ele impetrados sucessivos habeas corpus, ciente das medidas cautelares a ele aplicadas, além da possibilidade de novo decreto de prisão preventiva caso descumprisse as cautelares permanece em local incerto e não sabido. Vale dizer, presumiu-se a plena ciência do Paciente com o processo criminal e as medidas cautelares fixadas, haja vista o exercício recorrente do direito de impetração de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, circunstância que não poderia ser considerada em seu desfavor.".



    Aduz, ainda, que "a ausência de localização do acusado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido não constitui razão, por si só, apta à prisão preventiva.".



    Requer, portanto, "que o presente recurso seja conhecido e julgado integralmente procedente, reformando-se os acórdãos proferidos para que seja reconhecido o constrangimento ilegal e concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente JOSE ROBERTO PETRONILO, assegurando-lhe o direito de responder a ação penal em liberdade.".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator, Min. RIBEIRO DANTAS:



    [...]



    O agravo não merece prosperar. 



    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos:



    [...]



    O relaxamento da prisão preventiva e o afastamento da prisão domiciliar foram afastados pelas instâncias ordinárias nos seguintes termos: 



    “Não se poderia novamente contemplar com a liberdade o sujeito que - beneficiado com a liberdade provisória, ciente do trâmite dos processos que responde, inclusive do feito de origem, e por ele impetrados sucessivos 'habeas corpus', indicado por ele, nesta petição inicial, que reside 'no Estado de Minas Gerais, em área rural de difícil acesso', e ciente das medidas cautelares a ele aplicadas no precedente writ, além da possibilidade de novo decreto de prisão preventiva caso descumprisse as cautelares (art. 312, p.u., do CPP) - mantém-se em local incerto e não sabido, em claro obstáculo à aplicação da lei penal" (e- STJ. fl. 29). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E ainda, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 



    No caso, conforme se infere, o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta em writ anterior como condição da liberdade provisória, o que inviabiliza sua nova concessão. Nesse contexto, correta a decisão que restabeleceu a custódia provisória, nos termos do art. 312, §1º do Código de Processo Penal. 



    Sobre o tema:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E ainda, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 



    No caso, conforme se infere, o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta em writ anterior como condição da liberdade provisória, o que inviabiliza sua nova concessão. Nesse contexto, correta a decisão que restabeleceu a custódia provisória, nos termos do art. 312, §1º do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que restabeleceu a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O relaxamento da prisão preventiva e o afastamento da prisão domiciliar foram afastados pelas instâncias ordinárias nos seguintes termos:



    [...]



    Não se poderia novamente contemplar com a liberdade o sujeito que - beneficiado com a liberdade provisória, ciente do trâmite dos processos que responde, inclusive do feito de origem, e por ele impetrados sucessivos habeas corpus, indicado por ele, nesta petição inicial, que reside no Estado de Minas Gerais, em área rural de difícil acesso, e ciente das medidas cautelares a ele aplicadas no precedente writ, além da possibilidade de novo decreto de prisão preventiva caso descumprisse as cautelares (art. 312, p.u., do CPP) - mantém-se em local incerto e não sabido, em claro obstáculo à aplicação da lei penal.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, mencionando que o réu descumpriu as medidas cautelares diversas, do que decorre a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal. 



    E, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, especialmente quanto ao descumprimento das medidas cautelares, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente